Tribunal: TJDFT
Processo: 0730710-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0730710-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOSELITO GOMES DA SILVA JUNIOR PACIENTE: MAYCON DA CRUZ SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo Dr. JOSELITO GOMES DA SILVA JUNIOR, cujo objetivo é a soltura do paciente MAYCON DA CRUZ SILVA, preso em flagrante, em 08/07/2024, pela suposta prática do crime previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva conforme decisão do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e mantida pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranoá (autos n. 0704184-25.2024.8.07.0008). Na audiência de custódia (ID. 203590832 dos autos de origem), a Magistrada converteu o flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de salvaguardar a ordem pública. A Defesa formulou pedido de revogação da custódia (ID. 203919514 dos autos originários), indeferido nos termos da decisão de ID. 204266350 (autos de origem). Nesse contexto, insurge-se o impetrante, aduzindo que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma, ainda, que o periculum libertatis deve se lastrear em elementos concretos e não pode decorrer da gravidade abstrata do delito, “que são próprios do tipo penal e que nada são contemporâneos à decretação da medida mais extrema”. Sustenta que a manutenção da prisão é excessiva e que, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do paciente, é possível a fixação de medidas cautelares diversas. Assim, requer seja concedida a liminar da ordem para revogar a prisão do paciente ou substituída a prisão por medidas menos gravosas. É o relatório. Decido. De início, necessário salientar que a liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas em caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Ainda, embora a impetração não tenha sido minimamente instruída pelo autor da ação, em consulta aos autos de origem é possível verificar que a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados através da Ocorrência Policial n. 6.828/2024-06a DP, Inquérito Policial n. 1.179/2024-06a DP, sobretudo pelos depoimentos colhidos, além do Auto de Apresentação e Apreensão n. 420/2024, que descreveu a apreensão de uma faca de cabo branco com resquícios de sangue. Por sua vez, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra amparada pela legislação que rege a matéria, não havendo ilegalidade no caso. Na espécie, a prisão preventiva foi decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, nos seguintes termos: “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima, seu antigo desafeto. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Além disso, o autuado ostenta passagens graves enquanto adolescente. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar.” Conforme se nota, a segregação do paciente foi decretada com a finalidade de salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade do caso concreto e da possibilidade efetiva de reiteração criminosa. A respeito do primeiro fundamento (gravidade concreta do crime), tem-se que, numa avaliação inicial, parece possuir amparo nos elementos coligidos. Segundo consta dos autos de origem (n. 0704184-25.2024.8.07.0008), foi ouvido no Inquérito Policial o condutor do flagrante, que narrou: “tomou conhecimento que um esfaqueado havia dado entrada no HRPA consciente, com várias lesões de faca pelo corpo. A vítima teria dado detalhes do envolvido, MAYCON DA CRUZ SILVA, haja vista que moram no mesmo prédio no Paranoá Parque e disse que a situação havia ocorrido cerca de 30 minutos antes do contato com a equipe de investigadores. Disse, ainda, que WENDELL FERNANDES DE SOUZA também estaria presente no momento das agressões, juntamente com MAYCON, mas não apontou ao certo a participação de WENDELL. Diante da situação flagrancial deslocou, juntamente com a testemunha policial, ao endereço dos envolvidos, ocasião em que, ao chegarem no prédio, localizaram WENDELL sentado em via pública na frente do edifício. Que WENDELL manifestou intento de evadir-se, entretanto o declarante e a testemunha deram comandos de abordagem, tendo WENDELL cooperado. Que WENDELL relatou que MAYCON estaria no prédio, no interior do seu apartamento. Após realizarem a contenção de WENDELL, para apresentação nesta unidade, ingressaram no prédio e se dirigiram ao apartamento 403. Os policiais ficaram cerca de dez minutos batendo a porta do apartamento, até que MAYCON resolver abrir e se entregar. Que, após breve entrevista, confirmou que tinha sido o autor das facadas e mostrou o local que encontrava-se escondida a arma branca, próximo à entrada do prédio, tendo sido a faca coletada preservada” A vítima declarou à autoridade policial o seguinte: “afirma que conhece MAICON há aproximadamente 04 anos e que eram amigos e estudavam juntos. Que em 2023, MAICON teve uma dívida de drogas, e os traficantes estavam cobrando o dinheiro da droga para MAICON, ocorre que MAICON culpou o declarante, e nisso eles romperam a amizade. Que desde então, toda vez que se encontram brigam. Que na data de hoje, estava saindo do trabalho, e passou na casa de sua namorada T., momento em que encontrou no beco WENDEL e MAICON. Que já estava com um pedaço de pau em suas mãos, antes de encontra-los. Que neste instante, MAICON veio para cima do declarante e reagiu agredindo-o com o pedaço de pau; que WENDEL estava com um facão e desferiu varias facadas contra o declarante. Que correu quando percebeu que MAICON tinha a intenção de te matar. Que sua namorada T. saiu correndo também. Que um amigo de declarante que os levou para o hospital. Que não é a primeira vez que registra uma ocorrência policial contra MAICON, visto que ele já tentou mata-lo em outras ocorrências. Que MAICON já invadiu por duas vezes a sua residência, em uma dessas ocasiões ele furtou o aparelho celular de seu irmão VINICIUS. Que semana passada estava na rua, no Paranoá Park com a sua namorada T., MAICON o viram, momento em que o declarante correu, e T. apanhou de MAICON, levando vários socos e murros em seu rosto.” O paciente, por sua vez, foi interrogado e disse o que segue: “já tem uma ‘rixa’ com ARTUR SILVA VIEIRA. Que eram amigos, porém por briga de drogas não são mais amigos. Que todas as vezes que se encontram, um puxa a faca para o outro. Que hoje encontrou ARTUR no beco, e foi para cima dele, e ARTUR lhe acertou com um pedaço de pau, e o declarante se defendeu com uma faca que estava na cintura.” Observa-se que, a princípio, o paciente e a vítima possuem desavença antiga, decorrente do envolvimento com drogas, havendo notícias de que o beneficiário do writ já tentou outras vezes contra a vida do ofendido, inclusive agredindo a sua namorada. No caso que culminou na sua prisão, o paciente teria golpeado a vítima com facadas, possivelmente acompanhado de um segundo agressor. Nessa linha, tem-se que, ao menos na análise inicial e não exaustiva típica das medidas liminares, a segregação do paciente está justificada e amparada na gravidade concreta dos fatos que lhe são atribuídos, sendo certo que é premente que se leve em consideração a gravidade efetiva da sua conduta. Noutro giro, a decisão que decretou a prisão do paciente também mencionou a existência de passagens graves do autuado enquanto adolescente pela justiça da infância e da juventude. Com efeito, da Certidão anexada ao ID. 203425795 (autos de origem), nota-se que o imputado possui registros da prática de atos infracionais equiparados a roubo majorado e furto qualificado. Trata-se de justificativa concernente à vida pregressa do paciente e que efetivamente constitui fundamento hábil a amparar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, a fim de resguardar a ordem pública e conter a reiteração delitiva, em estrito respeito ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “A perseverança do agente na senda delitiva enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo” (AgRg no RHC n. 163.067/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022). Assim, ainda que tecnicamente primário, o implicado, ostenta múltiplos registros de passagens pelo sistema de justiça enquanto adolescente, evidenciando o risco concreto de reiteração delitiva. Neste ponto, a jurisprudência do STJ é no sentido de que: “a prática de atos infracionais é idônea para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (HC 476.134/SP, 2018/0283996-0, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 05/02/2019, publicado em 19/02/2019). Além disso, não excede relembrar que o próprio paciente mencionou em seu interrogatório policial que ele e a vítima possuem “rixa” decorrente de briga por drogas, tendo afirmado que toda vez que se encontram, “um puxa a faca para o outro”. Diante disso, anota-se que, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis, a exemplo do endereço fixo e ocupação lícita, ainda que existentes, não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não ficou demonstrada, neste momento processual, a sua adequação e suficiência, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal. A decisão impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar, decorrente da gravidade da conduta e do histórico infracional do paciente, fundamentos idôneos e contemporâneos à decretação da prisão. Portanto, não há ilegalidade ou vício flagrante a ser sanado no âmbito da apreciação liminar da matéria, cuja profundidade é sabidamente limitada. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator